Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711316-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. CABIMENTO. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 2. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. 3. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar em violação à norma inserta no art. 504 do CPC. 4. Consoante à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no julgamento do denominado Tema 28, a expedição de precatório e de RPV de parcela incontroversa é possível quando o respetivo valor encontra acobertado pelo trânsito e julgado do provimento judicial. Situação que não se enquadra o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, no qual, ainda, se discutem a metodologia de cálculo de atualização do débito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, inciso I, 508 e 535, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, de modo que deve ser respeitada a coisa julgada sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, 504, inciso I, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017